Tribunal: CARF
Processo: 10580.733899/2011-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. CONHECIMENTO PARCIAL. SUMULA CARF no 02.
Recurso tempestivo. Não conhecimento relativo às alegações de ilegalidade e inconstitucionalidade uma vez que não compete ao julgador administrativo se debruçar sobre tais alegações.
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
As alegações de nulidade são improcedentes quando a autuação se efetivou dentro dos estritos limites legais e foi facultado ao sujeito passivo e responsáveis solidários o exercício do contraditório e da ampla defesa.
SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO VERTIDA PELO SÓCIO PARTICIPANTE NA FORMA DE SERVIÇOS DIRETOS E PESSOAIS A TERCEIROS. INCOMPATIBILIDADE COM O INSTITUTO.
Não é compatível com a sistemática regente das Sociedade em Conta de Participação, estabelecida nos artigos 991 e seguintes do Código Civil, que a contribuição dos sócios participantes seja realizada na forma de serviços prestados diretamente e de forma pessoal a terceiros.
RENDIMENTOS RECEBIDOS EM DECORRÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TRIBUTAÇÃO.
Rendimentos recebidos em decorrência da prestação de serviços são tributáveis. Demonstrado nos autos que os rendimentos recebidos pelo contribuinte eram decorrentes da prestação de serviços, não há que se falar em distribuição de lucros.
MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO, RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de regra, independe da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a exemplo da falta de recolhimento do tributo que é punida com a aplicação da multa de ofício proporcional a 75% do valor do tributo não recolhido pelo sujeito passivo.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.733899/2011-81
ACÓRDÃO
2001-007.939 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DENIS NASCIMENTO GUIMARÃES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. CONHECIMENTO PARCIAL. SUMULA CARF no 02.
Recurso tempestivo. Não conhecimento relativo às alegações de
ilegalidade e inconstitucionalidade uma vez que não compete ao julgador
administrativo se debruçar sobre tais alegações.
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
As alegações de nulidade são improcedentes quando a autuação se
efetivou dentro dos estritos limites legais e foi facultado ao sujeito passivo
e responsáveis solidários o exercício do contraditório e da ampla defesa.
SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO VERTIDA PELO
SÓCIO PARTICIPANTE NA FORMA DE SERVIÇOS DIRETOS E PESSOAIS A
TERCEIROS. INCOMPATIBILIDADE COM O INSTITUTO.
Não é compatível com a sistemática regente das Sociedade em Conta de
Participação, estabelecida nos artigos 991 e seguintes do Código Civil, que
a contribuição dos sócios participantes seja realizada na forma de serviços
prestados diretamente e de forma pessoal a terceiros.
RENDIMENTOS RECEBIDOS EM DECORRÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS. TRIBUTAÇÃO.
Rendimentos recebidos em decorrência da prestação de serviços são
tributáveis. Demonstrado nos autos que os rendimentos recebidos pelo
contribuinte eram decorrentes da prestação de serviços, não há que se
falar em distribuição de lucros.
MULTA
DE
OFÍCIO.
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DO
IMPOSTO,
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.939 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.733899/2011-81
2
A responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de regra,
independe da intenção do agente ou do responsável e tampouco da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo
praticado, a exemplo da falta de recolhimento do tributo que é punida com
a aplicação da multa de ofício proporcional a 75% do valor do tributo não
recolhido pelo sujeito passivo.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida
mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, exceto as alegações de ilegalidade/inconstitucionalidade,
rejeitar as alegações de nulidade e, no mérito, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Raimundo Cassio Gonçalves Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Carlos Marne Dias Alves
(substituto integral), Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Cleber Ferreira Nunes
Leite (substituto integral), Lílian Cláudia de Souza, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves
Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, substituído pelo
conselheiro Carlos Marne Dias Alves.

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração que exige IRPF relativo ao ano calendário 2008 –
exercício 2009 – em razão de suposta classificação indevida na DIRPF. O sujeito passivo os
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.939 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.733899/2011-81
3
classificou como rendimentos isentos por entender que se tratava de distribuição de lucros e a
autoridade administrativa entendeu que se trataria de rendimentos tributáveis.
Foi lavrado termo de verificação fiscal de fls. 12/20 segundo o qual foram
analisados dois contratos de Sociedade por Conta de Participação firmados entre o contribuinte e
a MPF Construtora Ltda, sendo o então fiscalizado o sócio participante.
No ano calendário de 2008 o sujeito passivo teria recebido valores a título de
antecipação de lucro líquido no valor total de R$ 2.062.294,95 dos dois empreendimentos –
construção de dois “Atacadões” – um no RS e o outro na BA. Os distratos são datados de outubro
de 2009. O TVF salienta ter sido realizado diligência junto a MPF Construtora Ltda em setembro de
2009 solicitando a comprovação dos pagamentos realizados ao contribuinte e em resposta teriam
sido apresentados os recibos que a autoridade administrativa já dispunha.
Assim, o então fiscalizado foi intimado para prestar esclarecimentos em especial
quanto a uma cláusula dos contratos que lhe atribuía a responsabilidade pela intermediação
comercial, tendo sido respondido que a sua participação “consistia na realização dos
investimentos iniciais necessários à fase de prospecção do novo negócio a ser celebrado com a
empresa Atacadão Distribuição, Comércio e Indústria Ltda, no caso a construção de um
supermercado nas cidades de Sapucaia/RS e Vitória da Conquista/BA. Tais investimentos
consistiam basicamente na contratação e pagamento de estudos de validade técnica e comercial
para a escolha da região onde a nova loja seria construída, elaboração do orçamento da obra,
elaboração de material gráfico institucional da sócia ostensiva, além do custeio de passagens
aéreas, hospedagem, transporte, alimentação, etc, em viagens para São Paulo, Rio de Janeiro e
Salvador, a fim de visitar os locais sugeridos e apresentar a proposta comercial para a execução da
obra” – fls. 16.
Ao final, a autoridade administrativa chegou à conclusão de que teria havido
verdadeira prestação de serviços, considerando que “o contribuinte não comprovou sua
contribuição para a formação do patrimônio especial da sociedade, como reza o Art. 994, CC.
Outrossim, nos contratos de SCP’s apresentados não foram estabelecidas regras, prestação de
contas, retorno do investimento nem sequer o montante dos investimentos.” – fls. 19.
Às fls. 69/79 foi apresentada impugnação na qual foi alegado, fundamentalmente, i
nulidade material do auto de infração em razão de não terem sido apresentadas provas capazes
de desconstituir a existência da sociedade em conta de participação e, ii) quanto ao mérito, da
correta classificação dos rendimentos oriundos das SCP’s uma vez que os valores por ele auferidos
não são condizentes com os do mercado de trabalho para a prestação dos serviços que lhe foram
imputados e que, portanto, não podem tais valores serem confundidos com remuneração; que o
autuado além de participar dos riscos do negócio também participava dos investimentos na
proporção de 50% e; iii) da abusividade da penalidade aplicada.
Decisão da DRJ de fls. 86/96 manteve, por unanimidade, integralmente o crédito
tributário em acórdão que restou assim ementado:
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.939 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.733899/2011-81
4
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
É devido o lançamento de ofício para incluir rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica e
não informados pelo sujeito passivo na Declaração de Ajuste Anual. Para serem considerados isentos
os rendimentos recebidos de pessoa jurídica, em razão de distribuição de lucros de sociedade em
conta de participação, estes lucros devem estar devidamente demonstrados nos documentos
contábeis. Além do mais, estaria descaracterizada a SCP, caso não sejam observados os preceitos
legais que regem esta espécie de sociedade.
DA PROPORCIONALIDADE E DA VEDAÇÃO AO CONFISCO
As multas aplicadas são as previstas na legislação e não ocorreu a ofensa ao princípio da
proporcionalidade nem à vedação ao confisco.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso voluntário de fls. 101/113 reitera os argumentos da impugnação: nulidade
do auto de infração em razão da superficialidade da investigação. Acrescenta que o auto de
infração não teria sido lavrado sob o fundamento de negativa de apresentação de documentos e
que o acórdão recorrido introduziu esse novo fundamento o que leva à nulidade. Alega ainda que
o lançamento teria sido realizado sem a observância dos requisitos do Art. 142, CTN, cerceamento
de defesa em razão da ausência de indicação dos dispositivos legais. Quanto ao mérito, os
argumentos são os já tecidos no bojo da impugnação. Por fim, requer a aplicação da sumula 73 do
CARF quanto a multa aplicada sob o fundamento de que a eventual reclassificação dos valores
teria sido causada por um erro decorrente de informações inexatas prestadas pela fonte pagadora
e, caso ela seja mantida, alega que a penalidade se reveste de caráter confiscatório.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo, contudo, dele conheço parcialmente, exceto das
alegações de ilegalidade. Explico.
Um dos tópicos do recurso apresentado versa sobre a violação aos princípios da
ampla defesa e do contraditório e ainda sobre o caráter confiscatório da penalidade aplicada.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.939 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.733899/2011-81
5
Ocorre que, quanto a tais questionamentos é importante frisar que o julgador
administrativo está adstrito à aplicação das regras vigentes no ordenamento jurídico, de modo
que qualquer arguição relativa a ilegalidades ou inconstitucionalidades não podem ser apreciadas
no contencioso fiscal, devendo tal discussão ser remetida ao Poder Judiciário. Nesse sentido,
destaco trecho do voto vencido do acórdão de no 2202-008.460 de relatoria da Conselheira Sonia
de Queiroz Accioly:
“Cumpre consignar ser vedado ao órgão julgador administrativo negar a vigência a normas
jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de lei, salvo nos casos previstos no art. 103-A da CF/88
e no art. 62 do Regimento Interno do CARF.
Nesse sentido, compete ao Julgador Administrativo apenas verificar se o ato administrativo de
lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os elementos da
competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão suporte, não
havendo permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de leis.”
É ver ainda o teor da Sumula 02 do CARF, no mesmo sentido:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”

II – DA NULIDADE
Superado o conhecimento, passemos a analisar a alegação preliminar de nulidade
do lançamento.
Em sua peça recursal o sujeito passivo alega que o ato administrativo de
lançamento seria nulo, em razão da superficialidade da investigação que ensejou a sua lavratura e
que o acórdão recorrido teria salientado que o auto de infração foi lavrado sob o fundamento de
negativa de apresentação de documentos – o que não seria verdade – e que a inclusão desse novo
fundamento levaria à nulidade. Alega ainda que o lançamento teria sido realizado sem a
observância dos requisitos do Art. 142, CTN o que acarretaria cerceamento de defesa em razão da
ausência de indicação dos dispositivos legais.
A alegação de ofensa aos princípios constitucionais não será apreciada, conforme
delimitado em tópico acima, todavia, importante afastarmos a alegação de nulidade da decisão da
DRJ.
A notificação de lançamento contém todos os requisitos legais estabelecidos no art.
11 do Decreto no 70.235/1972, que rege o Processo Administrativo Fiscal, e traz as informações
obrigatórias previstas nos incisos I, II, III e IV, necessárias para que se estabeleça o contraditório e
permita a ampla defesa do autuado, igualmente não se trata de hipótese prevista no Art. 59 do
mesmo decreto, o qual determina as situações de nulidade.
No caso em tela estão devidamente expostos os fundamentos legais da cobrança,
principalmente no Termo de Verificação Fiscal de fls. 12/20, no qual a autoridade fiscal descreve
detalhadamente a natureza e as características do débito, em consonância com o art. 10 do
Decreto no 70.235/1972, evidenciando a natureza do crédito tributário.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.939 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.733899/2011-81
6
Em síntese, a descrição da natureza jurídica do débito, a forma de sua apuração, os
elementos examinados e documentos comprobatórios foram todos acostados aos autos e são
suficientes para se convalidar a exigência fiscal, em absoluta conformidade com o disposto no Art.
142, CTN que se alega ter sido violado.
De igual modo, os argumentos suscitados pelo contribuinte em sua peça
impugnatória foram inteiramente apreciados, não tendo sido, em nenhum momento,
demonstrado pelo recorrente que o lançamento teria sido feito ao arrepio dos requisitos
incrustados no art. 10 do Decreto no 70.235/72 ou que tenham ocorrido quaisquer das causas de
nulidade prevista no art. 59 daquele mesmo diploma.
No que tange a alegação de que o acórdão teria introduzido novos fundamentos ao
auto de infração, a alegação não procede, pois em nenhum momento tal ponto foi trazido na
decisão da DRJ.
A mera discordância do recorrente em relação ao conteúdo do auto de infração,
não tem o condão de torná-lo nulo, mesmo porque, uma vez lavrado, abre-se ao contribuinte a
possibilidade de se defender nesta via administrativa, como de fato fez. O inconformismo do
recorrente volta-se, na realidade, contra o mérito do lançamento, o que se passa a analisar na
sequência.
Rejeito, pois, a alegação de nulidade.

III – DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o sujeito passivo tece as mesmas considerações já tecidas em
sua impugnação, em resumo, que estaria correta classificação dos rendimentos oriundos das SCP’s
coo isentos – distribuição de lucros – uma vez que os valores por ele auferidos não são
condizentes com os do mercado de trabalho para a prestação dos serviços que lhe foram
imputados e que, portanto, não podem tais valores serem confundidos com remuneração; que o
autuado além de participar dos riscos do negócio também participava dos investimentos na
proporção de 50%.
Quanto a multa imposta alega que ela teria caráter confiscatório. Requer a
aplicação da sumula 73 do CARF sob o fundamento de que a eventual reclassificação dos valores
teria sido causada por um erro decorrente de informações inexatas prestadas pela fonte
pagadora.
A alegação de violação ao princípio do não confisco não foi conhecida.
Quanto aos demais argumentos, todos eles foram objeto de minuciosa apreciação
pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e conclusões estão discorridas com clareza no voto
posto no acórdão recorrido.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.939 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.733899/2011-81
7
Dessa forma, com base no artigo 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023), abaixo transcrito, confirmo e adoto integralmente
a decisão da primeira instância julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
“Art. 114. (...) §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;”
Importante apenas salientar que a sumula 73 do CARF não se aplica ao presente
caso. É ver a redação do dispositivo: “Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto
de renda, causado por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o
lançamento de multa de ofício.”
Trata-se de situação completamente diversa. No presente caso estamos diante de
reclassificação dos rendimentos informados em DIRPF pelo sujeito passivo que os classificou como
distribuição de lucros e dividendos. O que levou à autuação foi, principalmente, a análise dos
contratos de SCP’s e demais documentos analisados pela autoridade administrativa, situação
bastante diversa dos precedentes que levaram a edição da sumula, a saber: Acórdão no CSRF/04-
00.409, de 12/12/2006 Acórdão no CSRF/04-00.089, de 22/09/2005 Acórdão no CSRF/01-05.049,
de 10/08/2004 Acórdão no CSRF/01-05.032, de 09/08/2004 Acórdão no 2801-00.239, de
21/09/2009.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, exceto as alegações de
ilegalidade/inconstitucionalidade, rejeito as alegações de nulidade e, no mérito, NEGO provimento
ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 123
DF CARF MF
Original